Tribunal: STF
Processo: ADI 7267
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público ajuíza ação direta em face do art. 16 da Lei Maria da Penha (Lei 11.340, de 2006), cujo teor é o seguinte:



    “Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.”



    Segundo a Associação, magistrados têm designado a audiência de ofício, sem que haja manifestação da vítima, o que, em seu entender, viola a Constituição. Para a Associação, “a finalidade do ato processual consagrado no artigo 16 da Lei Maria da Penha (...) é verificar o real desejo da ofendida em, eventualmente, retratar-se da representação realizada em desfavor do agressor e não a sua confirmação”. 



    Designar a audiência sem que haja pedido, no entanto, violaria a dignidade da pessoa humana e as prerrogativas do Ministério Público. Por isso, para sanar a inconstitucionalidade, defende a requerente que seja dada interpretação conforme ao dispositivo para assentar-se a impossibilidade da designação, de ofício da audiência do art. 16 da Lei Maria da Penha e a impossibilidade de se reconhecer como “retratação tácita” ou “renúncia do direito de representação” o não comparecimento da mulher vítima de violência doméstica.



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    O relato trazido pela Requerente é preocupante. O art. 16 da Lei Maria da Penha materializa a recomendação feita pelos peritos das Nações Unidades de que a legislação de combate a violência doméstica contenha políticas favoráveis à persecução.



    Mais do que apenas verificar a vontade real da vítima, o objetivo da medida é também verificar as razões pelas quais a renúncia está sendo feita, sendo desaconselhável acolher a renúncia quando houver fundadas razões de que ela está sendo usada para encobrir uma nova violência ou vitimização.



    A matéria, portanto, ostenta nítida e possui elevado significado para a ordem social, nos termos do art. 12 da Lei 9.868, de 1999. Havendo pedido de liminar, determino a aplicação do rito previsto nesse dispositivo, para instruir a presente ação.



    Colham-se as informações, no prazo de dez dias, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da Presidência da República.



    Após, ouçam-se o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente